Tribunal: STF
Processo: Pet 15015
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO DE RECURSO NÃO JUNTADA. INÉPCIA DA INICIAL. PETIÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 25.11.2025, por Forte Securitizadora S/A, com a pretensão de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    2. A reclamante afirma que “interpôs recurso extraordinário (doc. 3) e demonstrou a violação às garantias fundamentais da Requerente de acesso ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e fundamentação das decisões (art. 5º, incisos LIV, LV, XXXV e art. 93, IX, da CF)” (fls. 3-4, e-doc. 1)



    Alega que “a demora no recebimento do recurso e posterior remessa dos autos a este C. Tribunal importa em sérios riscos à Requerente, haja vista que o v. acórdão proferido, persistindo no reconhecimento da legitimidade passiva da Requerente, além da desconsideração de sua personalidade jurídica, coloca em sério risco de violação de diversos direitos garantidos constitucionalmente” (fl. 4, e-doc. 1)



    Pede a “antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de recurso extraordinário, com a consequente ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO, no sentido de obstar os efeitos da r. sentença e, via de consequência, do v. acórdão guerreado, ante a comprovação de que foi demonstrado (i) o cabimento do recurso extraordinário; (ii) a existência de repercussão geral e prequestionamento; além (iii) da existência de violação de dispositivos da CF e; por fim, (iv) dos seríssimos danos de impossível reparação que inexoravelmente advirão caso os efeitos da r. decisão não sejam suspensos nesse momento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A requerente não juntou cópia da petição de recurso extraordinário nem de eventual decisão de sua admissibilidade.



    4. Pelo exposto, indefiro a inicial desta petição (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora